Tribunal: TJDFT
Processo: 0011633-87.2010.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0011633-87.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA LUIZA TEPEDINO MARTINS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO DETERMINA A SUSPENSÃO POR 2 MESES Em pronunciamento anterior, determinei a intimação da parte autora/apelada para manifestação acerca do julgamento dos Temas 284 e 285/STF e da possibilidade de adesão ao acordo coletivo homologado na ADPF 165/DF, que deverá ser realizada no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a contar de 03/06/2025. Em resposta, o poupador informou sua adesão ao acordo coletivo (ID 76834219). Considerando a informação constante do “Portal Informativo de Acordo Planos Econômicos” no sentido de que a análise da habilitação será realizada no prazo de 60 dias corridos, suspenda-se a tramitação do processo pelo prazo de 2 meses. Após, voltem conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator